Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga a SINDIRETA quanto à impugnação do DF de ID: 27797710 (beneficiária MARIA D'ANUNCIAÇÃO ROCHA DOS SANTOS). Brasília, 25 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador